Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-96.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N? 11.343/2006. EXIST?NCIA DE TERATOLOGIA NA APRECIA??O DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNST?NCIAS E CONSEQU?NCIAS DO DELITO. PROCED?NCIA. VALORA??O DAS REFERIDAS CIRCUNST?NCIAS COM ELEMENTOS INTR?NSECOS AOS TIPOS PENAIS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR A PENA NO M?NIMO LEGAL UMA VEZ QUE MILITAM EM DESFAVOR DO REQUERENTE A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL QUE EST?O CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. REVIS?O CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECIS?O UN?NIME.1. Quando da dosimetria da pena dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n? 11.343/2006, os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunst?ncias e consequ?ncias do delito, foram valorados em desfavor do requerente com fatos que s?o inerentes ao tipo penal, o que constitui bis in idem, isto ?, teratologia manifesta que deve ser corrigida em revis?o criminal.2. Desse modo, as ?nicas circunst?ncias adequadamente motivadas de forma contr?ria ao revisionando s?o a personalidade e a conduta social, devendo ser realizada uma nova dosimetria da pena de ambos os crimes.3. EXAME DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. Considerando que as ?nicas circunst?ncias judiciais que militam contra o requerente s?o a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclus?o e 600 (seiscentos) dias multa, sendo que cada vetor contr?rio ao acusado corresponde ? pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (tr?s) meses de reclus?o, resultantes da diferen?a entre as penas m?xima e m?nima dividida pelo n?mero de 08 (oito) circunst?ncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 100 (cem) dias multa, totalizando ? pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 500 (quinhentos) dias multa.4. EXAME DO CRIME DO ART. 35 DA LEI N? 11.343/2006. Considerando que as ?nicas circunst?ncias judiciais que militam contra o requerente s?o a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e 800 (oitocentos) dias multa, sendo que cada vetor contr?rio ao acusado corresponde ? pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de reclus?o, resultantes da diferen?a entre as penas m?xima e m?nima dividida pelo n?mero de 08 (oito) circunst?ncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclus?o e 133 (cento e trinta e tr?s) dias multa, totalizando ? pena definitiva em 03 (tr?s) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e (seiscentos e trinta e sete) dias multa.5. Havendo concurso material entre as condutas, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclus?o, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1134 (mil cento e trinta e quatro) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca dos fatos.6. Revis?o conhecida e julgada parcialmente procedente. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0000701-96-2020.8.14.0000
REQUERENTE:

KENEDY GUIMARÃES FARIAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APRECIAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS COM ELEMENTOS INTRÍNSECOS AOS TIPOS PENAIS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR A PENA NO MÍNIMO LEGAL UMA VEZ QUE MILITAM EM DESFAVOR DO REQUERENTE A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL QUE ESTÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Quando da dosimetria da pena dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, foram valorados em desfavor do requerente com fatos que são inerentes ao tipo penal, o que constitui
bis in idem
, isto é, teratologia manifesta que deve ser corrigida em revisão criminal.
2.

Desse modo, as únicas circunstâncias adequadamente motivadas de forma contrária ao revisionando são a personalidade e a conduta social, devendo ser realizada uma nova dosimetria da pena de ambos os crimes.
3.

EXAME DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
Considerando que as únicas circunstâncias judiciais que militam contra o requerente são a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, sendo que cada vetor contrário ao acusado corresponde à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando à pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
4.

EXAME DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
Considerando que as únicas circunstâncias judiciais que militam contra o requerente são a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, sendo que cada vetor contrário ao acusado corresponde à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, totalizando à pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e (seiscentos e trinta e sete) dias multa.
5.

Havendo concurso material entre as condutas, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1134 (mil cento e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1134 (mil cento e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

KENEDY GUIMARÃES FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que houve teratologia na apreciação dos vetores judiciais do art. 59, uma vez que foram valorados com elementares do tipo penal, o que constitui motivação inidônea para se fixar a pena base acima do mínimo legal de ambos os delitos.

Pediu liminar e a procedência do pedido para reduzir as reprimendas aplicadas.

A liminar foi indeferida às fls. 29/30.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e procedência da revisão criminal para reduzir as penas a patamares mais razoáveis.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que o requerente e o corréu Matheus Douglas Pereira da Silva, no dia 07/08/2018, na cidade de Barcarena, foram presos em flagrante delito por terem em depósito 256 (duzentas e cinquenta e seis) unidades de óxi e uma pedra de 2,5g (dois gramas e quinhentos miligramas) da mesma substância, sendo ambos denunciados e condenados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

DA TERATOLOGIA NA DOSIMETRIA DAS PENAS

O requerente aduz que houve teratologia na apreciação dos vetores judiciais do art. 59, uma vez que foram valorados com elementares do tipo penal, o que constitui motivação inidônea para se fixar a pena base acima do mínimo legal de ambos os delitos.

A pena base de ambos os delitos foi imposta com os seguintes fundamentos:

Para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em depósito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ.
Sua conduta social e personalidade desvirtuada, tendo em vista que faz parte de facção criminosa.

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica e a grande quantidade apreendida (fls 25). As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 10 (dez) anos e
06 (seis) meses de reclus¿o e 600 (seiscentos)dias multa.
Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 (seis) meses e de 100 ( cem ) dias multa, resultando em 10 ( dez) anos de reclusão e 500 ( quinhentos) diasmulta.
Para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ.
Sua conduta social e personalidade desvirtuada, tendo em vista as fugas do sistema penal.

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos)dias multa.¿

Como se observa, para ambos os delitos, os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, foram valorados em desfavor do requerente com fatos que são inerentes ao tipo penal, o que constitui
bis in idem
, isto é, teratologia manifesta que deve ser corrigida em revisão criminal.

Desse modo, as únicas circunstâncias adequadamente motivadas de forma contrária ao revisionando são a personalidade e a conduta social, devendo ser realizada uma nova dosimetria da pena dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que as únicas circunstâncias judiciais que militam contra o requerente são a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, sendo que cada vetor contrário ao acusado corresponde à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando à pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

PARA O CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que as únicas circunstâncias judiciais que militam contra o requerente são a personalidade e a conduta social, fixa a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, sendo que cada vetor contrário ao acusado corresponde à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 50 (cinquenta) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, totalizando à pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e (seiscentos e trinta e sete) dias multa.

Considerando o concurso material entre as condutas, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1134 (mil cento e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1134 (mil cento e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator